Tribunal: TJDFT
Processo: 0723713-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA-DF (SUSCITANTE). JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA-DF (SUSCITADO). CRIME CONTRA A VIDA. JUÍZO ANTECIPADO DE MÉRITO MONOCRATICAMENTE. PROIBIÇÃO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência entre os Juízos da 1a Vara Criminal de Taguatinga-DF e o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga-DF.
2. O Juízo suscitado argumenta que não haveria "animus necandi" para afastar sua competência. O Juízo suscitante entende que houve juízo antecipado do mérito sobre a tipificação penal dos fatos, o que não é permitido monocraticamente, sendo competência do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é permitida a análise de provas monocraticamente, retirando a competência do conselho de sentença do Tribunal do Júri; e, (ii) Se há dúvidas sobre a existência de "animus necandi", elas devem ser sanadas junto ao Conselho de sentença do Tribunal do Júri, quando a competência seria do juízo suscitado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que o exame do mérito da causa é competência do Tribunal do Júri, conforme REsp n. 753.441/DF e AgRg no AREsp n. 802.477/MG.
5. Havendo dúvidas ou versões contrapostas, nesta fase inicial da persecução penal, deve-se favorecer a sociedade (princípio "in dubio pro societate), com o encaminhamento dos fatos para julgamento constitucional pelo Conselho de sentença do Tribunal do Júri, de forma que a ação penal deve ser processada e julgada perante o juízo suscitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido. Competência do Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga-DF.
Tese de julgamento: "1. O exame do mérito da causa é competência do Tribunal do Júri. 2. O princípio 'in dubio pro societate' prevalece na fase inicial da persecução penal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXVIII, alínea d; CPP, arts. 383, 408, 410, 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 753.441/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 29/11/2007; STJ, AgRg no AREsp n. 802.477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 8/11/2016; TJDFT, Acórdão 1998665, 0707773-59.2023.8.07.0008, Rel. Simone Lucindo, j. 15/05/2025.